Tribunal: TRF3
Processo: 0053827-91.2014.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
967/1197)

0053827-91.2014.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO.

1. Há identidade de partes, pedido e causa de pedir, na ação ordinária e nos embargos.

2. É lícita a extinção dos embargos, processo mais recente, sem a resolução do mérito, em decorrência da litispendência.

3. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0053827-91.2014.4.03.6182

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SANTANDER S.A. - CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS

Advogados do(a) APELANTE: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A, FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0053827-91.2014.4.03.6182

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SANTANDER S.A. - CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS

Advogados do(a) APELANTE: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A, FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos à execução fiscal.

A r. sentença (ID 35414141 – fls. 165/174), integrada pela decisão em embargos de declaração (ID 35414141 – fls. 187/191), julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, com fundamento na litispendência. Não houve fixação de honorários advocatícios, em decorrência do encargo previsto no Decreto-lei no. 1.025/69.

O apelante suscita nulidade da r. sentença porque não teria sido intimado nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil. Afirma a inocorrência de litispendência. Alega a existência de questão prejudicial e requer a anulação ou reforma da sentença, para que o processamento dos presentes embargos seja suspenso até o julgamento definitivo da ação anulatória (ID 89035527 - fls. 40/44).

Contrarrazões (ID 35414141 - fls. 296/303).

É o relatório.

aac

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0053827-91.2014.4.03.6182

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SANTANDER S.A. - CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS

Advogados do(a) APELANTE: RUBENS JOSE NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP110862-A, FABRICIO PARZANESE DOS REIS - SP203899

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Código de Processo Civil:

Art. 337.

(...)

§ 1o. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o. Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5o. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.

Trata-se de embargos à execução ajuizados em 20 de maio de 2015. O crédito exequendo é referente a crédito de IRPJ do período de dezembro de 2002 e foi apurado no procedimento administrativo no. 16327.721277/2012-79 (ID 35414141 – fls. 134/137).

O embargante aponta a suspensão da exigibilidade do crédito, em decorrência de depósito judicial em sede de ação cautelar. No mérito, afirma a inexistência de débito. Alega que a imputação equivocada de depósitos judiciais ensejou a incorreta presunção de recolhimento a menor do IRPJ. Insurge-se contra a multa e os juros moratórios.

O pedido inicial (ID 35414139 – fls. 49):

171. Ex positis, a Embargante requer que V. Exa. Se digne:

(...)

b) determinar a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo da Ação Anulatória no. 0014747-75.2014.4.03.6100 (...) nos termos do artigo 265, IV, do Código de Processo Civil, em razão da existência de causa prejudicial externa;

(...)

De outro lado, o referido crédito é impugnado, pelos mesmos fundamentos, na ação anulatória 0014747-75.2014.4.03.6100 (ID 35414140- fls. 88/123), ajuizada em 14 de agosto de 2014.

É possível a identificação de litispendência entre ação anulatória e embargos à execução fiscal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. TRÍPLICE IDENTIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. (...)

4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior, que admite a ocorrência de litispendência entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, atrai o óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ, sendo certo que a revisão do juízo referente à existência da tríplice identidade entre essas demandas pressupõe reexame de matéria fática, inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp 1060069/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/02/2018).

No caso concreto, há identidade de partes, pedido e causa de pedir.

A hipótese é de litispendência, nos termos do artigo 337, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É regular a extinção dos embargos à execução, processo mais recente, sem a resolução do mérito.

É incabível a fixação de honorários, em decorrência do encargo previsto no Decreto-lei no. 1.025/69.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

aac

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO.

1. Há identidade de partes, pedido e causa de pedir, na ação ordinária e nos embargos.

2. É lícita a extinção dos embargos, processo mais recente, sem a resolução do mérito, em decorrência da litispendência.

3. Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.